Tribunal: TJMT
Processo: 1005080-37.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005080-37.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - CPF: 954.807.491-53 (ADVOGADO), AGROSALLES COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 49.621.717/0005-73 (EMBARGANTE), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (EMBARGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0016-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. VÍCIO EM SEMENTES PARA FORMAÇÃO DE PASTAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento e reformou, em parte, a decisão apenas para afastar a devolução antecipada do preço das sementes, mantendo o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e os demais capítulos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, especialmente quanto à incidência do CDC, vulnerabilidade técnica da agravada, legitimidade passiva da cadeia de fornecimento, inversão do ônus da prova e tutela provisória, de forma que não há omissão a ser corrigida.

5. O órgão julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente e coerente para a conclusão adotada.

6. A divergência entre a interpretação defendida pela parte e a conclusão do acórdão configura mero inconformismo, incapaz de justificar Embargos de Declaração.

7. A fundamentação é clara ao reconhecer a vulnerabilidade técnica da agravada, a incidência da teoria finalista mitigada e a manutenção parcial da tutela concedida, inexistindo obscuridade.

8. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater todos os argumentos das partes. 2. O inconformismo da parte com a conclusão do acórdão não autoriza o manejo de embargos de declaração.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2043112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
Agrosalles Comércio de Sementes Ltda.
em face do Acórdão de Id. 358358357.

A Primeira Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto e reformou, em parte, a decisão agravada, apenas para afastar a determinação de devolução de valores. No mais, manteve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a suspensão dos protestos.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, que consistem na contradição entre o afastamento da devolução de valores e a manutenção da inversão do ônus da prova.

Aponta omissão quanto à análise dos fatores exógenos responsáveis pelo insucesso da germinação e acerca da fragilidade do laudo unilateral apresentado pela parte adversa.

Destaca a omissão quanto à incidência da legislação específica aplicável ao setor de sementes e, ainda, menciona a obscuridade na fundamentação relativa ao reconhecimento da vulnerabilidade técnica da parte agravada.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com pronunciamento expresso acerca das matérias suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Manifestação da Recorrida no Id. 361757872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
Agrosalles Comércio de Sementes Ltda.
em face do Acórdão de Id. 358358357.

O caso discutido se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes decorrente de alegado vício em sementes utilizadas para formação de pastagem.

No primeiro grau, foram rejeitadas preliminares da fornecedora Embargante, reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deferida a inversão do ônus da prova e mantida tutela de urgência que compreendia suspensão de protestos e devolução de valores ao adquirente das sementes.

Interposto Agravo de Instrumento pela Embargante, a Câmara julgadora deu parcial provimento ao Recurso apenas para afastar a devolução antecipada do preço, mantendo os demais capítulos decisórios.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, que consistem na contradição entre o afastamento da devolução de valores e a manutenção da inversão do ônus da prova.

Aponta omissão quanto à análise dos fatores exógenos responsáveis pelo insucesso da germinação e acerca da fragilidade do laudo unilateral apresentado pela parte adversa.

Destaca a omissão quanto à incidência da legislação específica aplicável ao setor de sementes e, ainda, menciona a obscuridade na fundamentação relativa ao reconhecimento da vulnerabilidade técnica da parte agravada.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Além disso, vale ressaltar que
mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
. (STJ - AgInt no AREsp: 2043112 SP 2022/0006462-0, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

Inicialmente, inexiste omissão, porquanto o Acórdão embargado enfrentou suficientemente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, examinando os fundamentos recursais deduzidos pela parte ora Embargante, especialmente no tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à vulnerabilidade técnica da agravada, à legitimidade passiva dos integrantes da cadeia de fornecimento, à inversão do ônus da prova e aos requisitos da tutela provisória.

Cumpre registrar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente motivação suficiente e coerente para a conclusão adotada, como efetivamente ocorreu.

A propósito:
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Também não há contradição interna no Acórdão.

A alegação da embargante decorre, em verdade, de inconformismo com a distinção feita entre a revogação da tutela de urgência para devolução antecipada de valores e a manutenção da inversão do ônus da prova.

Contudo, essas providências têm natureza jurídica diversa e pressupostos próprios, sendo perfeitamente compatível o reconhecimento da inadequação de tutela satisfativa irreversível naquele momento processual, sem prejuízo da manutenção da técnica processual de distribuição dinâmica do ônus probatório.

A denominada contradição externa, entre a interpretação defendida pela parte e a conclusão do julgado, não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração.

De igual forma, não se constata obscuridade.

A fundamentação adotada no voto condutor é clara ao explicitar as razões pelas quais se reconheceu, no caso, a vulnerabilidade técnica da Embargada e a incidência da teoria finalista mitigada, bem como os motivos pelos quais se manteve parcialmente a tutela concedida. Eventual discordância da parte com esses fundamentos não se confunde com falta de clareza do julgado.

Em realidade, pretende a Embargante rediscutir matéria já apreciada e decidida por este Colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Por fim, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026